Tribunal: TJSP
Processo: 1008465-98.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 2. Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004) e expressamente pactuada no contrato. 3. Substituição do Sistema Price de amortização pelo Método de Gauss. Inadmissibilidade. Não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 2. Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004) e expressamente pactuada no contrato. 3. Substituição do Sistema Price de amortização pelo Método de Gauss. Inadmissibilidade. Não vislumbrado prejuízo ao mutuário no sistema de amortização pactuado, não se justifica sua substituição por outro que além de inovar o contrato reduz a taxa de retorno do mutuante. 4. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida. Valor não abusivo. Orientação conforme STJ – REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. Ação improcedente. Recurso não provido com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008465-
98.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante REGINALDO
DIAS DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1008465-98.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - R - Voto no 44.991
Voto no 44.991
Apelação Cível n.o 1008465-98.2019.8.26.0362
Comarca: Mogi-Guaçu - 2a vara Cível
Apelante: Reginaldo Dias de Freitas
Apelado: Banco Daycoval S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Sergio Augusto Fochesato
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade
inexistente. 2. Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28,
§ 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004) e expressamente pactuada no contrato. 3.
Substituição do Sistema Price de amortização pelo Método de Gauss.
Inadmissibilidade. Não vislumbrado prejuízo ao mutuário no sistema de
amortização pactuado, não se justifica sua substituição por outro que além de
inovar o contrato reduz a taxa de retorno do mutuante. 4. Tarifa de cadastro.
Cobrança permitida. Valor não abusivo. Orientação conforme STJ – REsp
repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. Ação improcedente. Recurso não
provido com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário (financiamento de
veículo) julgada improcedente pela r. sentença de fls. 134/137, de relatório adotado,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Apela a ré (fls. 140/159) sustentado a ilegalidade da capitalização dos
juros, além de impugnar a aplicação da Tabela Price, que deve ser substituída pelo
Método Gauss. De resto, alega genericamente a irregularidade das “tarifas bancárias”,
devendo ser excluída qualquer cobrança a título de abertura de crédito e de serviços não
especificados.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 36) foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1008465-98.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - R - Voto no 44.991
respondido (fls. 162/174) pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.
Conforme emana dos autos, em 29.03.2018 as partes celebraram a cédula
de crédito bancário no 41-903438/18 para financiamento de veículo, pelo total de R$
32.604,52, a ser pago em 36 parcelas de R$ 1.504,39, já incluídos os juros de 3,05% ao
mês ou 43,4089% ao ano.
Pois bem.
Com respeito aos juros pactuados, não há como tê-los por ilegais. Ao
contrário do que diz o autor, a taxa livremente pactuada de 3,05% ao mês se situa dentro
dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza (financiamento de
veículo), nada havendo nos autos que autorize concluir por qualquer abuso.
Desproporção há, como exemplifica o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “quando
percentual avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de
mercado” (STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
16/10/2012, DJe 29/10/2012 - destaquei)
O insurgimento contra a capitalização de juros também é sem proveito,
pois na espécie a capitalização é permitida.
A Lei no 10.931, de 02.08.2004, em seu artigo 28, § 1o, que rege as
cédulas de crédito bancário é muito clara a respeito. Veja-se:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1008465-98.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - R - Voto no 44.991
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
(...)” (grifei).
E o pacto de capitalização vem claro e expresso no contrato no item 3
“Juros” (fls. 18). “Sobre o saldo devedor do financiamento incidirão juros remuneratórios à
taxa pré-fixada prevista no Item III acima, capitalizados diariamente”.
Importante salientar que o cálculo de juros compostos não implica
verdadeiro anatocismo, porém mero processo de formação da taxa de juros. Nesse
sentido inclusive já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de
"taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação
da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.” (grifei)
(STJ - REsp 973827 / RS, Rel. p. acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI , J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
Por sua vez, a simples utilização do Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price) não implica capitalização, pois dentro deste método, cada prestação
possui uma parte de juros e outra de amortização do capital principal. Assim, em cada
período (mês) considerado, parte de cada prestação paga os juros do saldo devedor
"zerando-o" e a outra parte restante dela é responsável pela "amortização" do saldo
devedor. No período subsequente, os juros serão novamente contados, mas somente
sobre o "capital amortizado", diminuindo-se, portanto os juros, e assim sucessivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1008465-98.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - R - Voto no 44.991
Bem por isso, ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES assevera: “Outro
assunto de relevância na Tabela Price é acerca do juro. Conforme afirmamos, a prestação é
composta de amortização e juros, ambos quitados mensalmente, à medida que ocorre o
pagamento, inexiste a capitalização, pois não são eles incorporados ao saldo devedor” (Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação
Uma Análise Jurídica do
Problema Matemático, Rio de Janeiro: Ed. e Liv. Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p.
29).
Justamente dessa conclusão, qual seja, a de que não há capitalização
de fato na situação trazida em concreto pela autora, motivo algum restaria para alterar
a forma de cálculo para o “Método de Gaus”, fórmula essa que, aliás, nunca se prestou a
representar sistema de amortização no mercado financeiro, data venia.
De acordo com abalizado ensinamento de JOSÉ DUTRA VIEIRA
SOBRINHO, os sistemas de amortização mais utilizados no Brasil são o “Sistema
Francês (Tabela Price), o Sistema de Amortização Constante (SAC) e o Sistema de
Amortização Misto (SAM). O primeiro é largamente utilizado em todos os setores financeiros
e de capitais, enquanto os dois últimos são mais utilizados pelo Sistema Financeiro de
Habitação, principalmente nas operações de financiamento para aquisição de casa própria”
(Matemática Financeira, 7a. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 220).
Demais disso, muito embora se admita que o Método de Gauss também
se baseie na soma de termos de uma progressão aritmética (portanto orientado a uma
progressão linear), o fato é que interfere no cálculo da taxa de retorno. E esse número é
de tal importância que, uma vez não atingido, desestimularia o capitalista a “emprestar”
parcelado ao mutuário, engessando o mercado de crédito. Logo, a adoção do método
significa indevida ingerência na parte econômica do contrato, e, em última análise, na
autonomia da vontade dos contratantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1008465-98.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - R - Voto no 44.991
Cabe ao próprio “mercado” ditar ao mutuante os limites de tal taxa de
retorno; ao julgador somente coibir-lhe o excesso, mas, mesmo assim, norteado pelo
próprio mercado.
Tocante à tarifa de cadastro (R$ 1.600,00), a cobrança era autorizada
pelo BACEN, conforme estabeleciam os artigos 3o e 5o, V, da Resolução no 3.518, de
06.12.2007, e ainda permanece autorizada pela Resolução CMN no 3.919, de
25.11.2010 (arts. 3o, I e 5o,VI), que “consolida as normas sobre cobrança de tarifas
pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras”.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, bem analisou a
questão, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais do Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência da
resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de abertura de crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa
de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre operações
financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ REsp repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA
ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1008465-98.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - R - Voto no 44.991
Portanto, como se vê, é perfeitamente possível a cobrança da tarifa de
cadastro, cujo valor (R$ 1.600,00) não se mostra abusivo, mas em conformidade com
aqueles praticados no mercado.
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento
ao recurso, majorando os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator